Tribunal: TJDFT
Processo: 0727833-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRESA DE TRANSPORTE POR APLICATIVO. BLOQUEIO DO MOTORISTA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.

I – A concessão de tutela de urgência liminar demanda a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (CPC, art. 300).

II – A necessidade de dilação probatória para demonstrar a existência do direito reivindicado pelo agravante-autor afasta a possibilidade de concessão de tutela de urgência, diante da ausência de probabilidade do direito.

III – Agravo de instrumento desprovido.